Tribunal: TJSP
Processo: 1011409-04.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Locação. Ação de despejo cumulada com cobrança. Sentença de procedência da ação. Apelo do réu. Contrato de locação residencial. Ilegitimidade passiva não caracterizada. Réu que é descendente da falecida locatária, reside no imóvel locado e realizou pagamentos de aluguéis tanto antes como após o falecimento de sua genitora, assumindo diretamente a responsabilidade pelo contrato de locação.

Ementa:
Locação. Ação de despejo cumulada com cobrança. Sentença de procedência da ação. Apelo do réu. Contrato de locação residencial. Ilegitimidade passiva não caracterizada. Réu que é descendente da falecida locatária, reside no imóvel locado e realizou pagamentos de aluguéis tanto antes como após o falecimento de sua genitora, assumindo diretamente a responsabilidade pelo contrato de locação. Ausência de prova de que os valores foram efetivamente pagos pelo seu genitor, convivente da de cujus. Contrato de locação que, após o falecimento da locatária foi renovado por 12 meses, por vontade do réu e de seu genitor, e, posteriormente, por prazo indeterminado e de maneira tácita. Réu que se tornou locatário do imóvel. Desnecessidade de se atender a ordem de sub-rogação prevista no art. 11, I, da Lei no 8.245/91. Inexistência de prova de que o genitor do réu reside no imóvel locado. Réu que vinha realizando o pagamento dos locativos mesmo antes do falecimento da antiga locatária. Impossibilidade de se atribuir ao genitor do réu, terceiro, a responsabilidade pelo pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.